Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703349-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CLEIDE CALDEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.106/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. ÚLTIMA PARCELA. STF/RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. 1. A Lei no 5.106/2013 reestruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal e estabeleceu mudanças na remuneração dos respectivos servidores, com implantação de reajustes anuais. 2. A tese fixada pela Suprema Corte de Justiça em sede de repercussão geral e por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso sub judice, sabia-se, ab initio que essa previsão legislativa inexistia, mas ainda assim foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non a previsão na Lei Orçamentária Anual a indicação da fonte de custeio do aumento dos servidores públicos. 4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, alegando violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido com relação à suposta transgressão aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003